Tribunal: TJDFT
Processo: 0709202-14.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS AVOENGOS. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO ULTERIOR SIMPLES. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. CARÁTER COMPLEMENTAR E SUBSIDIÁRIO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a necessidade de formação de litisconsórcio passivo entre todos os avós para fixação de obrigação alimentar avoenga, bem como se é possível fixar alimentos provisórios em desfavor da avó paterna.
2. A obrigação de prestar alimentos com fundamento no parentesco é recíproca entre os familiares e, dentro da linha reta de parentesco, não é limitada pelo grau na distância da relação entre ascendentes e descendentes (art. 1696 do Código Civil).
3. Ressalte-se que o dever aludido é, ao mesmo tempo, sucessivo e subsidiário. Com efeito, a ausência de parentes em determinado grau possibilita que os do grau seguinte, sucessivamente, assumam esse dever. Além disso é possível estender, em caráter subsidiário, a prestação de alimentos ao parente de grau imediatamente superior sem exonerar o devedor originário (art. 1698 do Código Civil).
4. No caso, os alimentos eram prestados pelo genitor das infantes. No entanto, desde fevereiro de 2020 houve mudança de sua residência e, apesar de terem sido empreendidas diversas diligências para localização do alimentante, inclusive com pesquisa de endereço nos sistemas INFOSEG, BANCEJUD e SIEL, bem como de bens e ativos financeiros possibilitar a subsequente penhora, todas restaram frustradas. As apelantes afirma que sua genitora não tem condições financeiras de prover integralmente o sustento das recorrentes, pois, além delas, tem ainda outro filho. Por isso, requereram a condenação da avó paterna a prestar-lhes alimentos.
5. A respeito da natureza jurídica da norma prevista no art. 1698 do Código Civil, convém atentar à solução dada ao tema pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, no julgamento do Recurso Especial no 1.715.438-RS, tendo sido relatora a Eminente Ministra Nancy Andrighi, concluiu, diante do dissenso doutrinário existente, que o instituto jurídico que mais se aproxima da aludida norma é o litisconsórcio facultativo ulterior simples, cuja peculiaridade consiste no fato de que sua formação não ocorre somente por iniciativa exclusiva do autor da ação, mas também por provocação do réu ou do Ministério Público, nas situações em que o credor for incapaz.
6. Nesse cenário vislumbra-se a necessidade de que a sentença seja desconstituída, pois a formação de litisconsórcio é facultativa, razão pela qual a relação jurídica processual foi equivocadamente extinta.
7. Recurso conhecido e provido.